Tribunal: STF
Processo: ARE 1456323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS DO CTN. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPASSE DO ENCARGO FINANCEIRO AO TOMADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Dissentir da compreensão da Corte de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 166 do Código Tributário Nacional para fins de repetição de indébito, demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional bem como reexame do conjunto probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.